Tribunal: TJMT
Processo: 1040861-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040861-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SEBASTIANA RESENA DE MAGALHAES - CPF: 353.634.281-72 (EMBARGANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EGRÉGIA CÂMARA;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DATA DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por SEBASTIANA RESENA DE MAGALHÃES, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n°1040861-75.2018.8.11.0041 que, por unanimidade, provimento ao recurso de apelação. (Id. 171077164)

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão se encontra maculado por contradição.

Registra que
o apelo foi julgado procedente e o benefício por incapacidade permanente foi concedido desde a data do laudo pericial.

Alega que
ficou demonstrado na perícia médica que a data mínima da incapacidade reporta à data de novembro/2014. Assevera que o termo inicial do benefício deve prevalecer a data de 21/03/2018 para o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária e a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do laudo médico em 11/05/2021.

Ao final, requer seja conhecido e provido os embargos de declaração apresentados, a fim de suprir a contradição apresentada quanto ao termo inicial do benefício desde o requerimento administrativo/cessação em 21/03/2018. Ou, que seja restabelecido o benefício por incapacidade temporária desde 21/03/2018 e a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente desde o laudo médico em 11/05/2021.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por SEBASTIANA RESENA DE MAGALHÃES, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n°1040861-75.2018.8.11.0041 que, por unanimidade, provimento ao recurso de apelação. (Id. 171077164)

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição.

Com efeito, a
contradição
que autoriza a oposição dos
embargos
de
declaração
é aquela
interna
ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte

(STJ, EDcl no REsp 1602681/ES).

Na hipótese, razão assiste à parte embargante com relação à data da implantação do benefício.

Do exame do processado, conforme apontado no voto relator, a parte embargante percebeu auxílio-doença de natureza acidentária n.° 537.608.248.9, até a data de 21/03/2018 (ID. 158786214).

Outrossim, consta dos autos que o perito nomeado pelo magistrado singular, constatou a incapacidade parcial e permanente do segurado. (ID. 158787157).

Além disso, em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado pela autarquia previdenciária.

Desse modo, tratando-se de incapacidade que antecede a cessação do benefício temporário por acidente de trabalho, independentemente de outros benefícios que tenham sido concedidos posteriormente pelo instituto embargado, os quais devem ser abatidos em eventual cumprimento de sentença, na hipótese de não serem cumuláveis, o auxílio-doença de referência para o estabelecimento da data inicial da aposentadoria por invalidez é o de n.° 537.608.248.9, descontinuado em data de 21/03/2018 (ID. 158786214).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO EM PARTE
, tão somente para sanar a omissão apontada quanto à data da implantação da aposentadoria por incapacidade permanente, a fim de integrar o julgado e, consequentemente, atribuir a seguinte redação ao dispositivo do voto relator:

“
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença, e conceder à apelante a aposentadoria por incapacidade permanente
com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença de n.° 537.608.248.9, qual seja, 21/03/2018 (ID. 158786214).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023